Tribunal: TJES
Processo: 5000335-69.2025.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000335-69.2025.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUPERMERCADO JUCY LTDA
RECORRIDO: JOSE RODRIGO DE CASTRO ZANITH
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000335-69.2025.8.08.0062
RECORRENTE:
SUPERMERCADO JUCY LTDA EPP
RECORRIDO:
JOSÉ RODRIGO DE CASTRO ZANITH

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – DIREITO DO CONSUMIDOR – CONSTRANGIMENTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – NEGATIVA DE VENDA DE PRODUTO EM PROMOÇÃO SOB ALEGAÇÃO DE COMPRA PRÉVIA – EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A SITUAÇÃO VEXATÓRIA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação de reparação por danos morais proposta por José Rodrigo de Castro Zanith em face de Supermercado Jucy Ltda EPP, sob alegação de que foi injustamente impedido de comprar produto em promoção (pó de café “Três Corações”), tendo sido publicamente acusado por funcionária do supermercado de já ter adquirido anteriormente a quantidade limite por cliente.

2. Consta nos autos que o autor tentou demonstrar o equívoco e solicitou que o sistema do estabelecimento fosse verificado, mas foi ignorado e impedido de concluir a compra, na presença de diversos consumidores, o que lhe causou constrangimento e humilhação.

3. A sentença proferida pelo juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o réu ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

4. O Supermercado Jucy interpôs o presente recurso inominado sustentando que o episódio configurou mero aborrecimento, sem lesão à honra do consumidor, e que o valor arbitrado seria excessivo.

5. A relação entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º, 3º e 14, caput, da Lei nº 8.078/1990).
O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores decorrentes de falha na prestação do serviço.

6. A negativa de venda sem justificativa plausível e a ausência de comprovação de que o autor havia anteriormente adquirido o produto em promoção configuram conduta indevida e abusiva, violando o dever de boa-fé e urbanidade que deve pautar as relações de consumo.

7. A ré não logrou êxito em demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, limitando-se a negar genericamente os fatos narrados.

8. O dano moral, no caso concreto, decorre da própria situação vexatória experimentada pelo consumidor, o que dispensa prova de efetivo prejuízo.
A atitude da funcionária do estabelecimento, ao impedir a compra do produto sob acusação infundada de reincidência, atinge a honra e a imagem do consumidor, expondo-o ao ridículo diante de terceiros.

9. A quantia fixada em R$3.000,00 se mostra adequada e razoável, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de observar o caráter pedagógico da indenização e a capacidade econômica do fornecedor.

10. Reduzir o valor significaria esvaziar a função compensatória e preventiva da reparação; majorá-lo, por outro lado, implicaria enriquecimento sem causa.

11. Verifica-se nos autos que a empresa sequer apresentou as imagens de monitoramento solicitadas judicialmente, o que fragiliza sua versão defensiva e reforça a credibilidade do relato do autor. Dessa forma, resta configurada a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, não havendo excludentes de responsabilidade a amparar o recorrente. A alegação de mero dissabor não se sustenta, pois a situação extrapola os limites da normalidade, atingindo bens de personalidade do consumidor.

12. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

13.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)